Tribunal: STF
Processo: HC 91587
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO.
   OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO CÁLCULO PROGRESSIONAL A PARTIR DA PRÁTICA
   DA ÚLTIMA FALTA GRAVE PELO PRESO. LEGALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS
   SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É legal a sentença que determina
   a reelaboração do cálculo progressional, a partir da data da
   falta grave cometida pelo preso. Precedentes.
2. Embargos de
   declaração acolhidos para suprir a omissão do acórdão embargado.
   Ausência de efeitos infringentes.